Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, o embargante afirma que há contradição no acórdão, pois os honorários advocatícios não foram fixados por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, com base no valor que equivale aos lucros cessantes.
2. Contradição não demonstrada, considerando que a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sequer foi objeto do recurso de apelação.
3. A majoração dos honorários em instância recursal constitui comando expresso do Código de Processo Civil (art. 85, § 11) e não se confunde com a devolução da matéria discutida em primeira instância.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.